Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012547-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES - CPF: 050.849.769-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012547-43.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1000794-67.2020.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio dos honorários periciais, que foram arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. no 94439475).

A agravante sustenta que “o ônus da prova é de quem alega”, e, considerando que apenas o autor requereu a prova pericial, o adiantamento dos honorários deve ser por ele custeado; diz que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito, e sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, o Estado quem deve disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, a perícia seja custeada pela autora/agravada, ou então, que seja custeada pelo Estado (cf. Id. no 94439472).

A decisão de Id no 94696996 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimada a contrarrazoar, a agravada nada manifestou nos autos
(cf. Id no
97843461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas, formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021